Tribunal: TJMT
Processo: 0001345-90.2017.8.11.0044
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001345-90.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - CNPJ: 04.064.512/0002-53 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), THAIS AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.691-00 (EMBARGANTE), TAIANE AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.261-34 (EMBARGANTE), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso de apelação, afastou o reconhecimento de litispendência, reconheceu a existência de continência entre duas ações civis públicas ambientais e determinou a reunião dos feitos para julgamento conjunto perante o juízo prevento.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à possibilidade de emenda ou ampliação do objeto da ação anteriormente ajuizada; (
ii
) saber se houve omissão quanto à alegada ausência de risco à reparação integral do dano ambiental; e (
iii
) saber se houve omissão quanto à identidade substancial entre as áreas autuadas e ao risco de duplicidade de responsabilização.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm finalidade limitada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito ou substituir a conclusão adotada no julgamento.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre litispendência e continência, concluindo que a existência de superposição parcial entre os objetos das ações não configura identidade absoluta de pedidos, requisito necessário para a litispendência.

5.
A possibilidade abstrata de emenda ou ampliação do objeto da ação anterior não afasta a continência já reconhecida, pois o acórdão adotou solução processual própria ao determinar a reunião dos processos para julgamento conjunto.

6.
A reunião dos feitos preserva a reparação integral do dano ambiental, evita decisões contraditórias e previne tanto a duplicidade de responsabilização quanto a insuficiência da tutela jurisdicional.

7.
A insurgência das embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que é incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8
.
E
mbargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
"
1. A superposição parcial entre objetos de ações civis públicas ambientais não configura litispendência quando ausente identidade
integral de pedidos. 2. Reconhecida a continência, a reunião dos feitos para julgamento conjunto é medida adequada para preservar a reparação integral do dano ambiental, evitar decisões contraditórias e impedir duplicidade de responsabilização. 3. A discordância da parte com a solução adotada no acórdão não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 56, 57, 58, 1.022, II, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FAZENDAS AGROPECUÁRIA
OTT
LTDA
.
, THAIS AZEVEDO MENDONÇA
e
TAIANE AZEVEDO MENDONÇA
em face do v. acórdão de Id. 358045395, proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
que
, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação
n.º
0001345-90.2017.8.11.0044
,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na ocasião, o acórdão reformou a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga
–
MT, afastou o reconhecimento da litispendência, reconheceu a existência de continência entre a presente
a
ção
c
ivil
p
ública n
.
º 0001345-90.2017.8.11.0044 e a
a
ção
c
ivil
p
ública n
.
º 0000136-57.2015.8.11.0044, bem como determinou a reunião dos feitos para julgamento conjunto perante o juízo prevento.

As embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, sob as seguintes alegações:

(i)

o
missão quanto à possibilidade de emenda ou ampliação do objeto da ação anteriormente ajuizada
;
(
ii
)

o
missão quanto à ausência de risco à reparação integral do dano ambiental
;
e

(
iii
)

existência de
identidade substancial entre as áreas autuadas
e r
isco de duplicidade de responsabilização
.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar
os vícios apontados
e restabelecer a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Códig
o de Processo Civil, reconhecendo-se a litispendência em relação à
ação civil pública
n
.
º 0000136-57.2015.8.11.0044.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões no Id. 364859860, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
,
ao fundamento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Defende que as matérias relativas à litispendência e à continência foram expressamente enfrentadas pelo Colegiado, considerando a distinção entre as áreas objeto das ações civis públicas e a necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se
de
embargos de declaração opostos por
FAZENDAS AGROPECUÁRIA
OTT
LTDA
.
, THAIS AZEVEDO MENDONÇA
e
TAIANE AZEVEDO MENDONÇA
em face do v. acórdão de Id. 358045395, proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
que
, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga
–
MT, afas
tar o reconhecimento da litispendência, reconhecer a existência de continência processual entre a presente ação civil pública n
.
º 0001345-90.2017.8.11.0044 e a ação civil pública n
.
º 0000136-57.2015.8.11.0044, e determinar a reunião dos feitos para julgamento conjunto perante o juízo prevento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida por meio dos presentes
aclaratórios
limita-se à alegada omissão, mais precisamente quanto à:
(i)
possibilidade de emenda ou ampliação do objeto da ação anteriormente ajuizada;
(
ii
)
ausência de risco à reparação integral do dano ambiental; e
(
iii
)
existência de identidade substancial entre as áreas autuadas e risco de duplicidade de responsabilização.

Os embargos de declaração possuem finalidade própria e contornos estritos, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, em regra, instrumento idôneo à rediscussão
da causa, ao reexame do conjunto fático-probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte vencida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir a utilização dos embargos declaratórios como mecanismo destinado a provocar nova análise do mérito ou como sucedâneo recursal voltado a satisfazer o mero inconformismo da parte. Nesse sentido:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Pois bem.

No caso, a controvérsia devolvida no julgamento da apelação foi expressamente enfrentada. O acórdão examinou se entre as duas ações civis públicas ambientais haveria litispendência ou continência, concluindo, de forma fundamentada, pela segunda hipótese.

Constou do julgado que há identidade de partes e de causa de pedir entre as demandas, pois ambas envolvem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, as ora embargantes e suposto desmatamento ilegal ocorrido na denominada Fazenda Paraná, no Município de Paranatinga
–
MT. Todavia, também se assentou que não há identidade integral de pedidos, porque a presente ação possui objeto mais abrangente.

Com efeito, o acórdão destacou que a ação anterior — ação civil pública n.º 0000136-57.2015.8.11.0044 —, relacionada ao auto de infração lavrado pelo IBAMA, abrange área de 127,72 hectares, enquanto a presente demanda — ação civil pública n.º 0001345-90.2017.8.11.0044 —, fundada em autuação da SEMA/MT, versa sobre área de 268,35 hectares. A partir dessa distinção espacial e material, concluiu-se que há superposição parcial entre os objetos das demandas, mas não identidade absoluta.

Essa premissa foi suficiente para afastar a litispendência, uma vez que esta exige tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido. Reconhecida a existência de pedido mais abrangente na ação posterior, correta a aplicação da disciplina da continência, prevista nos
arts
. 56, 57 e 58 do CPC.

Quanto à alegada
omissão sobre a possibilidade de emenda ou ampliação do objeto da ação anteriormente ajuizada
, não assiste razão às
embargantes. A possibilidade abstrata de ampliação do objeto de outra demanda não afasta, por si só, a relação de continência já reconhecida entre os feitos. O acórdão não deixou de apreciar questão essencial; ao contrário, adotou expressamente a solução processual que entendeu adequada, qual seja, a reunião dos processos para julgamento conjunto perante o juízo prevento.

A tese de que o Ministério Público poderia ampliar o objeto da
ACP
anterior constitui, em verdade, pretensão alternativa das embargantes, incompatível com a conclusão alcançada pelo Colegiado. O fato de a parte reputar mais adequada a extinção da ação posterior, ou a concentração da discussão na ação anteriormente proposta, não configura omissão, mas inconformismo com a solução jurídica adotada.

Também não procede a alegação de
omissão quanto à ausência de risco à reparação integral do dano ambiental
. O acórdão enfrentou a matéria ao consignar que a presente ação possui objeto mais amplo e que a extinção da demanda poderia limitar indevidamente a tutela jurisdicional à área discutida na ação anterior. A reunião dos feitos, nesse contexto, foi determinada justamente para permitir exame unitário da extensão do dano ambiental, preservando a reparação integral e evitando decisões contraditórias.

No ponto, convém ressaltar que o risco considerado pelo acórdão não se limita à existência ou inexistência de prova pericial em uma das ações, mas decorre da possibilidade de a extinção da demanda mais abrangente restringir a análise judicial à área menor, deixando sem apreciação a parcela eventualmente excedente descrita na presente ação civil pública.

Igualmente não se verifica
omissão quanto à alegada identidade substancial entre as áreas autuadas e risco de duplicidade de responsabilização
. O acórdão reconheceu a existência de superposição parcial entre os objetos das demandas, mas concluiu que essa sobreposição não equivale à identidade absoluta exigida para a caracterização da litispendência. Essa distinção foi expressamente utilizada como fundamento para reconhecer a continência.

Além disso, a reunião dos processos não cria risco de dupla condenação; ao contrário, é medida destinada a evitá-lo. Caberá ao juízo prevento, no julgamento conjunto, delimitar eventual coincidência entre as áreas discutidas, identificar a extensão excedente, se houver, e fixar a responsabilidade de modo
proporcional e coerente, prevenindo tanto a duplicidade de responsabilização quanto a insuficiência de tutela em matéria ambiental.

Dessa forma, a solução adotada preserva, simultaneamente, a segurança jurídica, a economia processual, o contraditório e a tutela integral do meio ambiente. A extinção da ação mais abrangente, como pretendem as embargantes, poderia limitar indevidamente a análise judicial à área discutida na ação anterior, deixando sem exame a parcela eventualmente excedente do dano ambiental descrito na presente demanda.

Não se identifica, portanto, omissão quanto às teses suscitadas. O ponto essencial foi apreciado: o acórdão reconheceu que há ação posterior com objeto mais amplo e, por isso, determinou a reunião dos feitos, e não a extinção da presente demanda.

Assim, o acórdão embargado examinou as questões necessárias à solução da controvérsia, de forma clara, coerente e fundamentada. A irresignação das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, embora os embargos não comportem acolhimento, não vislumbro, neste momento processual, caráter manifestamente protelatório capaz de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Diante do exposto,
em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por

FAZENDAS AGROPECUÁRIA
OTT
LTDA., THAIS AZEVEDO MENDONÇA e TAIANE AZEVEDO MENDONÇA
,
por serem tempestivos
,
e, no mérit
o,
REJEITO-OS

integralmente
, mantendo
inalterado o v. acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026